Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA MAJORAÇÃO DE PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO. NÃO CABÍVEL.
1. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase.
2. Inviável a isenção ou afastamento da pena de multa pela alegação de hipossuficiência do acusado, pois a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória.
3. Recurso não provido.